Tribunal: TJPA
Processo: 0800739-72.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800739-72.2021.8.14.0022

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALEXANDRINO CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA
.

SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO INSS. LEGALIDADE D
O ATO DE EXONERAÇÃO
COMPULSÓRIA DA SERVIDORA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I-Causa em exame

1- Agravo Interno interposto em razão de decisão monocrática que deu provimento à Apelação do ora Agravada, reformando a sentença.

II-Questão em debate

2-

A questão reside em verificar se há julgamento extrapetita e, no mérito, se há nulidade no ato de exoneração
compulsória da Apelante por ocasião de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social e o direito a sua reintegração.

III-
Razões De Decidir

3-
Preliminar.
Não há nulidade por decisão extrapetita, uma vez que não fora examinada causa desconexa com a situação litigiosa descrita na inicial, mas sim providência jurisdicional que dela logicamente se extrai, não estando, portanto, o Juiz adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes. Referido entendimento encontra-se em consonância com o princípio de que ao Juiz ou Tribunal cabe conhecer o direito (como expressam os brocardos
jura novit curia
e
narra mihi factum dabo tibi jus
).
Preliminar de nulidade da decisão, rejeitada.

4-
Mérito.
D
ecisão monocrática que adotou o entendimento firmado pel
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), no sentido de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

5-A
pesar da previsão em legislação municipal de que a vacância do cargo público decorre da aposentadoria,
considerou-se
a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa à Agravada por meio de prévio procedimento administrativo ao ato de exoneração, diante da repercussão em seu interesse individual, decorrente permanência da Agravada após sua aposentadoria no exercício do cargo, o que importou na continuidade da percepção de sua remuneração.

6-Adotou-se, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal assentado na jurisprudência no sentido de que a exoneração de servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade. Incidência no caso em tela do teor do Enunciado da Súmula 20 da Suprema Corte.

7-Contudo, foram trazidas por meio do recurso de Agravo Interno documentos que comprovam que fora oportunizado contraditório e ampla defesa à Agravada em sede de Processo Administrativo, o que afasta a aplicação de referidos entendimentos vinculativos em questão.

8-É
lícita a juntada de documentos novos, em qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

9-Modificação da decisão monocrática diante da comprovação apresentada de que fora oportunizado contraditório e ampla defesa à Agravada em sede de Processo Administrativo.

IV-
Dispositivo

10-Recurso provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/015, art. 435

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1444911 SP 2014/0037593-4, Rel. Min. OG FERNANDES, J. 26/09/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017; STF, Súmula 20

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de junho 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento à Apelação Cível (processo nº
0800739-72.2021.8.14.0022
-PJE
) interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRINO CORREA
.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Acrescenta-se que, na situação em exame, a permanência da Autora após sua aposentadoria no exercício do cargo repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou na continuidade da percepção de sua remuneração após sua aposentadoria ocorrida em 18.07.2018.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.
”

Em razões recursais, o Município Agravante informa que o processo originário trata de um Mandado de Segurança, pleiteando a sustação de ato comissivo do impetrado para desligar a impetrante de seu cargo de professora da prefeitura municipal de Igarapé Miri.

Defende que a decisão monocrática inova ao reconhecer nulidade no ato de exoneração compulsória da Apelante, ora Agravada, uma vez que esta em nenhum momento levantou a tese de ausência de regular processo administrativo ou pleiteou a anulação do ato administrativo de desligamento por este fundamento.

Sustenta que o pleito da Agravada era tão-somente sustar o ato, argumentando a possibilidade de permanecer no cargo público, cumulando a aposentadoria e não por ausência de Devido Processo Legal.

Aduz que o Município instaurou procedimento administrativo, oportunizando o devido processo legal, consoante mencionando na Portaria de desligamento, tendo juntado a notificação extrajudicial e defesa administrativa da Agravada em processo administrativo municipal, comprovando, a legalidade dos atos administrativos e a observância do Devido Processo Legal.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal modificou seu entendimento no sentido de que se a legislação do Ente Federativo estabelecer que a aposentadoria e causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, se manter no mesmo cargo ou ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Sustenta que o desligamento da Agravada ocorreu em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para ao final, manter a sentença de improcedência da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Preliminarmente, registra-se que apesar da alegação do Agravante, não há nulidade por decisão extrapetita, uma vez que não fora examinada causa desconexa com a situação litigiosa descrita na inicial, mas sim providência jurisdicional que dela logicamente se extrai, não estando, portanto, o Juiz adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes.

Registra-se que referido entendimento encontra-se em consonância com o princípio de que ao Juiz ou Tribunal cabe conhecer o direito (como expressam os brocardos
jura novit curia
e
narra mihi factum dabo tibi jus
).

Neste sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE
. 1.
A sentença extra petita é aquela que examina causa diversa da que foi proposta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como com a providência jurisdicional que dela logicamente se extrai. 2. Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia.
3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1444911 SP 2014/0037593-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017 - grifei)

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão.

No mérito, a questão reside em verificar se há nulidade no ato de exoneração
compulsória da Apelante por ocasião de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social e o direito a sua reintegração.

Consta da inicial, que a Apelante é servidora pública efetiva do Município de Igarapé-Miri, investida no cargo de Professora, desde 22.03.1996, no entanto, em 06.08.2021, a servidora fora comunicada pelo Secretário Municipal de Administração de seu afastamento das funções, em razão de sua aposentadoria.

Constata-se que a Autora foi aposentada pelo INSS em 10.07.2018, uma vez que o município requerido não constituiu Regime Próprio de Previdência para os seus servidores, o que ensejou sua exoneração compulsória pela Administração pública municipal, pelo que requereu o reconhecimento da nulidade de referido ato.

Na decisão monocrática, fora adotado o entendimento firmado pel
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), no sentido de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

Desta forma,
apesar da previsão em legislação municipal de que a vacância do cargo público decorre da aposentadoria,
considerou-se
a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa à Agravada por meio de prévio procedimento administrativo ao ato de exoneração, diante da repercussão em seu interesse individual, decorrente permanência da Agravada após sua aposentadoria no exercício do cargo, o que importou na continuidade da percepção de sua remuneração.

Adotou-se, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal assentado na jurisprudência no sentido de que a exoneração de servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade. Incidência no caso em tela do teor do Enunciado da Súmula 20 da Suprema Corte,
in verbis
:

“Súmula 20. É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso. Jurisprudência selecionada.”

Contudo, foram trazidas por meio do recurso de Agravo Interno documentos que comprovam que fora oportunizado contraditório e ampla defesa à Agravada em sede de Processo Administrativo, o que afasta a aplicação de referidos entendimentos vinculativos em questão.

Assim, impõe-se a modificação da decisão monocrática diante da comprovação apresentada de que fora oportunizado contraditório e ampla defesa à Agravada em sede de Processo Administrativo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática e negar provimento à Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025